Tribunal: TJMT
Processo: 1015421-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015421-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alteração do coeficiente de cálculo do benefício, Descontos dos benefícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES DO DETRAN MT - CNPJ: 32.983.546/0001-04 (IMPETRANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto a jurisprudência venha admitindo o controle concreto de constitucionalidade difuso na estrita via do Mandado de Segurança, o veda quando a impetração se traduz em mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, por não ser sucedâneo da Ação Direta de Inconstitucionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno (Id. 54287477) proposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINETRAN –MT em face da decisão monocrática de Id. 51947963, proferida pelo Des. Luiz Carlos da Costa, que indeferiu a petição inicial, ao argumento de ser incabível a utilização do Mandado de Segurança contra lei em tese e como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral.

Em suas razões, aduz que os pedidos meritórios voltam-se aos atos e efeitos concretos da norma, não havendo pedido de declaração de inconstitucionalidade, de forma que os efeitos da decisão seriam tão somente entre
os servidores representados pela entidade sindical impetrante.

.
Afirma, à luz do entendimento jurisprudencial, que “
é perfeitamente

cabível o manejo de mandado de segurança que impugna os efeitos concretos de determinada lei ou ato administrativo fiscal, mesmo que o fundamento da causa de pedir do
mandamus
, questione a ilegalidade ou (in) constitucionalidade de determinada lei
.”

Cita que “
Não se pode cercear o manejo deste remédio constitucional que busca salvaguardar tão relevante direito, sendo preclaro seus efeitos concretos e drásticos para a saúde financeira das famílias
.”

Pugna pelo provimento do recurso para que, reconhecida a possibilidade de manejo do
mandamus
, seja concedida a segurança pleiteada, em sede de liminar, a fim de determinar à autoridade coatora que se abstenha de cobrar contribuição previdenciária de inativos até o valor do teto do salário contribuição do Regime Geral, com sua confirmação no mérito.

Contrarrazões ao Id. 88820495, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 57834481, opina pela instauração de incidente de inconstitucionalidade, com o respectivo encaminhamento dos autos ao Órgão Pleno, nos termos do art. 948 e seguintes do CPC.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021